Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. INEXITÊNCIA DE obrigação certa, líquida e exigível VERIFICADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONSEQUENCIA. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO LIMITA-SE ÀQUELE PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, que corre em caráter autônomo, servindo para impugnar o título executivo, a dívida exequenda ou o procedimento executivo.

2. Sendo julgados procedentes os embargos à execução a consequência lógica dessa decisão é a extinção da ação executiva.

3. Embora o efeito suspensivo seja regra para o recurso de apelação que vier, porventura, a ser apresentado contra a sentença relacionado aos embargos à execução (CPC, art. 1.012 e § 1o, III), sua incidência limita-se apenas àquele processo, não tendo o condão de afetar a execução, que poderá ser extinta, ante a autonomia dos embargos à execução – os quais ostentam natureza cognitiva desconstitutiva – frente ao feito executivo.

4. Nesse cenário, o efeito suspensivo da apelação incide apenas na seara da ação de embargos à execução, não obstando o andamento do feito executivo, que deve seguir a marcha processual autonomamente.

5. Considerando que o título extrajudicial que embasa a execução foi declarado como inexigível, à exegese do disciplinado no art. 803, I, do CPC, nos autos dos embargos à execução, à inteligência do art. 924, III, do CPC, escorreita a decisão do Juízo de origem que extinguiu a ação executiva.

6. RECURSO DESPROVIDO.